Tribunal: TJBA
Processo: 8016225-41.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016225-41.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EVANILSON JOSE SILVA Advogado(s): FABRICIO PINTO DE OLIVEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAJORAÇÃO DA GCET DE 45% PARA 125%. SEGURANÇA CONCEDIDA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AFASTADA CONFORME PROVA NOS AUTOS. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, AÇÃO COLETIVA E APLICAÇÃO DO TEMA 1017/STJ, REJEITADAS. MÉRITO. DIFERENÇAS DEVIDAS. DIREITO AO PAGAMENTO. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 125% A TITULO DE GCET. DIREITO LIQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DO WRIT. SEGURANÇA CONCEDIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8016225-41.2023.8.05.0000, em que é impetrante EVANILSON JOSE SILVA e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões explicitadas abaixo.